Tribunal: TJBA
Processo: 8045378-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045378-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: AURENISSE DE JESUS COSTA SANTOS Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONÔMICO MENSURÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Aurenisse de Jesus Costa Santos. A decisão agravada fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da obrigação de fazer, correspondente à autorização e custeio de procedimento cirúrgico, quantificado nos autos em R$ 277.580,40. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença envolvendo obrigação de fazer com valor econômico aferível, é legítima a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base nesse valor, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, sem que isso configure violação à coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de fazer imposta à agravante — autorização e custeio de procedimento médico — possui valor econômico mensurável, como reconhecido expressamente pelo juízo de origem com base em documento constante dos autos. O art. 85, § 2º, do CPC prevê que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, o que abrange obrigações de fazer com conteúdo patrimonial definido. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nos litígios envolvendo planos de saúde, as obrigações de fazer com valor econômico mensurável integram a base de cálculo dos honorários de sucumbência, inclusive nos casos em que há cumulação com indenização por danos morais. Não há afronta à coisa julgada, pois a condenação ao pagamento de honorários já constava do título executivo e a sua quantificação observou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, sem inovação indevida. Inexiste excesso de execução, tendo em vista que os valores adotados decorrem diretamente do conteúdo do julgado exequendo e encontram respaldo em precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor de obrigação de fazer economicamente mensurável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Obrigações de fazer impostas em ações contra planos de saúde, quando acompanhadas de valor documentado, integram a base de cálculo dos honorários, ainda que o título executivo não contenha condenação expressa em quantia certa. A fixação de honorários com base em valor atribuído à obrigação de fazer não configura violação à coisa julgada nem excesso de execução, desde que observados os limites legais e jurisprudenciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045378-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada AURENISSE DE JESUS COSTA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.